Tribunal: TJSP
Processo: 2291991-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Dilação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para o seu cumprimento – Descabimento – Urgência para a realização da terapia, não sendo razoável o paciente aguardar, para ver seu tratamento iniciado – Recurso improvido.